Tribunal: TJDFT
Processo: 0719979-45.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA MÉDICO-HOSPITALAR. DÍVIDA LÍQUIDA INSTRUMENTO PARTICULAR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CAUSA INTERRUPTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Nos termos do art. 206, § 5o, I, do CC, prescreve em 5 anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

2. O prazo prescricional começa a correr a partir da violação do direito, segundo a teoria da actio nata conforme o art. 189 do CC que assim dispõe: “Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206”.

3. No caso dos autos, o marco temporal remonta a data da alta hospitalar em 5 de abril de 2017. Dessa forma, é incontroversa a ocorrência da prescrição quinquenal, nos termos do art. 206, § 5o, I, do CC.

4.Diante da inexistência de causas interruptivas, o prazo prescricional de 5 anos, iniciado em 06 de abril de 2017 finalizou em 06 abril de 2022.

5. Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.641.515/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 21/9/2021; Acórdão 1670351, 07051472520228070001, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 16/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; etc.

6. Recurso conhecido e improvido.